Tribunal: STF
Processo: HC 101146
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR.  
   RECUSA DE OBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA O DIREITO DE 
   APELAR EM LIBERDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA O PACIENTE 
   RECORRER SOLTO. TEMPO DE PRISÃO DESPROPORCIONAL À PENA APLICADA. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
I - Liminar 
   deferida para suspender os efeitos do decreto de prisão 
   preventiva.
II - Mostra-se desproporcional a custódia cautelar do 
   paciente, considerados o tempo em que ele permaneceu preso (cinco 
   meses) e a pena aplicada em primeira instância (um ano de 
   detenção).
III - O paciente, portador de transtornos mentais 
   preexistentes à época do fato delituoso, assim reconhecido por laudo 
   médico, teve anulada a sua incorporação, após a sentença 
   condenatória, sendo excluído do serviço ativo do Exército 
   Brasileiro.
IV - Apelação cuja data de julgamento ainda não está 
   definida.
V - Ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar 
   em definitivo o decreto de prisão preventiva e permitir que o 
   paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso.